Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701276-40.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBERSON ROBERTO SILVA, JOAO MARCELO BRANDAO DE ANDRADE APELADO: JOAO MARCELO BRANDAO DE ANDRADE, CLEBERSON ROBERTO SILVA, CLEITON ROBERTO SILVA D E S P A C H O A fim de evitar nulidade processual, abro vistas aos réus para manifestação em Contrarrazões da Apelação Adesiva interposta ao ID 62276664. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator